Tribunal: TJMT
Processo: 1052463-29.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052463-29.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revisão do Saldo Devedor, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DAMARIS CRISTINA DE LIMA FARIA - CPF: 035.851.731-10 (EMBARGANTE), DAMARIS CRISTINA DE LIMA FARIA - CPF: 035.851.731-10 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA III - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.099/0001-18 (EMBARGANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (EMBARGANTE), BANCO RODOBENS S.A. - CNPJ: 33.603.457/0001-40 (EMBARGADO), RICARDO GAZZI - CPF: 261.065.008-60 (ADVOGADO), RICARDO LOPES GODOY - CPF: 745.902.356-68 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA III - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.099/0001-18 (TERCEIRO INTERESSADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), DAMARIS CRISTINA DE LIMA FARIA - CPF: 035.851.731-10 (EMBARGADO), DAMARIS CRISTINA DE LIMA FARIA - CPF: 035.851.731-10 (ADVOGADO), BANCO RODOBENS S.A. - CNPJ: 33.603.457/0001-40 (EMBARGANTE), RICARDO GAZZI - CPF: 261.065.008-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

RECURSO
S

REJEITADO
S
.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que
deu parcial provimento a apelação.

II. Questão em discussão

2.

Verificar se o acórdão embargado incorreu em vícios de omissão ou contradição que justifiquem a integração da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se se trata de tentativa de rediscussão do mérito.

III. Razões de decidir

3. A ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material afasta os pressupostos dos embargos de

declaração, não se prestando o recurso à rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

4. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração são incabíveis para rediscutir o mérito da causa, sendo admissíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. Inexistindo qualquer desses vícios, impõe-se
su
a rejeição.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de
d
eclaração opostos a acórdão que
deu
parcial provimento
a apelação interposta pelo Banco Rodobens
para determinar a manutenção do IPCA como índice de correção monetária.

Ambas as partes
recorreram.

A autora
aponta
omissão no acórdão

sobre a onerosidade excessiva decorrente da aplicação do IPCA, em violação ao art. 6o, V, do CDC, bem como sobre o requisito legal de correção pela TR quando utilizados recursos do FGTS, conforme art. 9o, II, da Lei no 8.036/1990.

Argumenta que o laudo pericial demonstrou a existência de prestações desproporcionais e que houve violação do dever de informação, caracterizando quebra da base objetiva do negócio jurídico. Sustenta ainda que, tratando-se de financiamento com recursos do FGTS, a correção deveria seguir o mesmo índice das contas vinculadas (TR).

O réu, por sua vez,
aponta

omissão quanto à fundamentação da restituição em dobro, alegando que tal penalidade somente se justifica quando comprovada a má-fé do fornecedor, o que não
ocorreu
no caso concreto.
Argui
que a simples divergência interpretativa sobre a legalidade dos encargos contratuais não caracteriza má-fé, sendo indevida a manutenção da restituição em dobro.

Adicionalmente,
aduz que há
omissão quanto à possibilidade de compensação dos valores a serem restituídos com o saldo devedor do contrato, bem como sobre o critério de correção monetária dos valores pagos após a citação, que teriam sido depositados em juízo.

Manifestação do réu no Id.
357828850
.

Intimada, a autora não se manifestou
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sobre a
questão da onerosidade excessiva decorrente da aplicação do IPCA,
ficou expressamente consignado no aresto
que "não há ilegalidade na utilização do IPCA como índice de correção monetária e o fato de haver outro índice mais vantajoso ao consumidor não é suficiente para determinar a alteração, devendo ser observado o contratualmente previsto."

Essa fundamentação demonstra que o Colegiado analisou a questão da onerosidade e concluiu pela inexistência de ilegalidade intrínseca no índice IPCA.

Sobre o
art. 9o, II, da Lei no 8.036/1990,
ficou registrado no aresto que
o contrato

sub judice
foi firmado diretamente com a construtora/incorporadora, não se tratando de financiamento habitacional típico do Sistema Financeiro da Habitação (SFH) ou do Sistema Financeiro Imobiliário (SFI).

A mera alegação de que o empreendimento foi financiado com recursos do FGTS não é suficiente para alterar as condições contratuais pactuadas entre as partes
.

Quanto ao argumento do réu de omissão sobr
e
a necessidade de
má-fé como requisito para aplicação da restituição em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
,
a
fundamentação adotada pelo colegiado baseou-se na interpretação de que a violação à boa-fé objetiva, caracterizada pela cobrança de valores sem respaldo contratual adequado e pela imposição de produtos e serviços em desacordo com as normas consumeristas, autoriza a aplicação da penalidade prevista no CDC.

Esta interpretação encontra respaldo na evolução jurisprudencial que tem reconhecido que a má-fé pode ser aferida não
apenas pelo elemento subjetivo doloso, mas também pela conduta objetivamente contrária aos deveres de lealdade e transparência nas relações de consumo.

Assim, não há omissão no acórdão embargado, que fundamentou adequadamente a aplicação da restituição em dobro com base na conduta objetivamente contrária à boa-fé objetiva demonstrada pelas requeridas.

O
réu
alega
também
que o acórdão não
enfrentou
a questão da compensação dos valores a serem restituídos com o saldo devedor do contrato.

Todavia, essa questão será
definida na fase de cumprimento de sentença, quando será procedida a liquidação para apuração dos valores efetivamente devidos.

A sentença de primeiro grau, mantida pelo acórdão, determinou que "os valores depositados serão geridos na fase de cumprimento de sentença/liquidação, abatendo-se do saldo devedor recalculado", o que já contempla a sistemática de compensação pretendida pelo embargante.

Portanto, não há omissão neste ponto, sendo a questão adequadamente resolvida pelas determinações já constantes da decisão.

Por fim,
quanto ao critério de correção monetária dos valores pagos após a citação
e
que teriam sido depositados em juízo
, o
acórdão embargado manteve a determinação de que "os valores a serem restituídos deverão ser corrigidos pelo índice IPCA/IBGE da data do efetivo prejuízo (súmula 43 STJ) – cada desembolso, até a data da citação (art. 405 do CC), a partir de quando incidirá apenas a taxa SELIC, nos termos do art. 406, §1o, do Código Civil, conforme os novos critérios determinados na Lei n. 14.905/2024."

Esta determinação é suficientemente clara ao estabelecer que a correção monetária incide até a data da citação,
momento a partir do qual se aplica apenas a taxa SELIC. A circunstância de valores terem sido depositados em juízo após a citação não altera este critério
.

Todos os tópicos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente analisados, sendo claro o mero inconformismo
das partes
com o resultado do julgamento, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar
as
conseqüências
jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da
mihi

factum
dabo
tibi

ius
e jura
novit

curia
.

4. Embargos de declaração rejeitados
”. (
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, julgamento em 16-8-2017,
DJe
de 29-8-2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,

rejeito
ambos
os Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026